Tribunal: TJDFT
Processo: 0713236-03.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA DESNECESSÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. RECUPERAÇÃO DE RECEITA. CONSUMO NÃO FATURADO OU FATURADO A MENOR. CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE NOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO. CÁLCULO DO VALOR A SER RECUPERADO. ART. 130 E 132, RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. NÃO OBSERVÂNCIA.
1. É cabível o julgamento antecipado da lide, sem que haja produção de prova pericial requerida pela parte ré, quando a prova for desnecessária, segundo o parágrafo único do art. 370, do CPC.
2. Nos termos do arts. 129, 130 e 132 da Resolução 414/2010 da ANEEL, para que se proceda à recuperação de receita de consumo não faturado ou faturado a menor, a distribuidora deve adotar providências para caracterizar a ocorrência da irregularidade nos equipamentos de medição.
3. Se comprovada a irregularidade, deve-se apurar a diferença entre os valores efetivamente faturados e aqueles apurados, pelos critérios definidos e pelo período máximo de 36 meses, nos termos dos arts.130 e 132, da referida resolução.
4. Por sua vez, o art. 132 da mesma Resolução dispõe que "o período de duração, para fins de recuperação da receita, no caso da prática comprovada de procedimentos irregulares ou de deficiência de medição decorrente de aumento de carga à revelia, deve ser determinado tecnicamente ou pela análise do histórico dos consumos de energia elétrica e demanda de potência, respeitados os limites instituídos neste artigo”.
5. Na espécie, em análise inicial dos documentos aportados aos autos, sobretudo do Termo de Ocorrência e Inspeção, não ressai, de plano, que a irregularidade supostamente apurada pela concessionária tenha sido iniciada em novembro de 2019, tampouco que tenha sido observado, para a lavratura desse documento, a demanda de potência da unidade consumidora ou o histórico de consumo de energia elétrica da parte usuária.
6. Negou-se provimento ao apelo.